Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019368-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L. B. D. S. - CPF: 076.459.581-46 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 028.184.091-10 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 028.184.091-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, aplica-se no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3o, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. B. D. S. representado por sua genitora LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA, contra a sentença de id. 161440345, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1019368-08.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (07.03.2019). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A apelante, em suas razões recursais de id. 161440346, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, (i) requer que seja a parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; que seja afastada a aplicação da condenação recíproca atraindo o Principio da casualidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial; Alternativamente, não sendo este o entendimento, que seja afastada a COMPENSAÇÃO de honorários advocatícios. Além de prequestionar matérias.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. 161440357, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. B. D. S. representado por sua genitora LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA, contra a sentença de id. 161440345, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1019368-08.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (07.03.2019). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Pois bem.

A autora apelante pleiteia o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios; Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, a autora/apelante saiu vencedora, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável a autora/apelante.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3a. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19/20)’.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art.85 §14 do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a compensação da verba honorária, devendo cada parte arcar com 50% do valor fixado (R$1.500,00), como honorário sucumbencial, ao patrono da parte adversa, art.85, §14 do NCPC. Mantida a gratuidade, vencido também a autora/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionado ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023